Tribunal: TJSP
Processo: 2199554-13.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Não cabimento. Paciente flagrado em ato de traficância, tendo indicado a residência do responsável pelo fornecimento do entorpecente, onde localizado volume considerável de droga e um simulacro de arma de fogo. Indícios de conluio e de prática regular no tráfico de entorpecente. Decisão de

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Não cabimento. Paciente flagrado em ato de traficância, tendo indicado a residência do responsável pelo fornecimento do entorpecente, onde localizado volume considerável de droga e um simulacro de arma de fogo. Indícios de conluio e de prática regular no tráfico de entorpecente. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.